Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RAI: 1007026-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADAS: AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 0002097-61.2017.8.11.0012, ajuizada pelo AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP e OUTROS, que homologou o plano de recuperação judicial, estendendo os seus efeitos aos coobrigados, suprimindo as garantias cambiais, reais e fidejussórias, além de dispensar as contribuintes recuperandas da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, se mostra presente a probabilidade de direito e os danos de difícil reparação, tanto no primeiro quanto no segundo aspecto.
Quanto ao primeiro, não é de se olvidar que o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.
Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo n.1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema no 885:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Grifei.
Ainda, na I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o Enunciado 43, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.
Ademais, o STJ aprovou a Súmula 581 do STJ, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Grifei.
Nessa mesma toada, o artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05 deixa claro que o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Quanto ao segundo, é cediço que a própria lei de recuperação judicial, no artigo 6o, § 7o e o artigo 57, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina, expressamente, à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos artigos 151, 191-A, 205 e 206 do Código Tributário Nacional.
"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."
(...)
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."
“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”
Se não bastasse, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário à práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.
Portanto, exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.
Desta feita, defiro liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida no tocante aos dois itens objeto do recurso, até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se
Cuiabá, 19 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora